Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. MORTE. ATO OMISSIVO. DEMORA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. STJ/421. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Responsabilidade objetiva do Estado por não dispensar tratamento adequado, procedimento cirúrgico de urgência, ao paciente, que faleceu. Omissão que perdurou por três meses. Dano moral configurado em decorrência de ambas as condutas, seja pelo sofrimento vivido pela filha ao assistir, impotente, a falta de atendimento médico adequado ao seu pai, seja, ainda, pela perda da chance de sobrevivência.
2. Não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública local quando atua contra o DF.
3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, na vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, ao passo que a correção monetária deve ser feita com base no IPCA-E.